Tribunal: TJBA
Processo: 8103841-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103841-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO JOSE LEAL

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de inexistência de dívida, retirada do nome dos cadastros de restrição ao crédito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de alegada inscrição indevida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a concessão da gratuidade da justiça ao autor deve ser mantida; (ii) saber se há interesse de agir na ausência de prévio requerimento administrativo; (iii) saber se a relação jurídica entre as partes foi validamente comprovada; (iv) saber se a negativação configurou ato ilícito passível de indenização; e (v) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção
iuris tantum
, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC. Os argumentos do apelado, desacompanhados de elementos probatórios seguros, não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Preliminar afastada.

4. A falta de pedido administrativo prévio não conduz à ausência de interesse de agir, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.

5. O apelado comprovou documentalmente a existência de relação jurídica por meio de proposta/contrato de adesão devidamente assinado, documento de identificação do autor e histórico detalhado de faturas de cartão de crédito, inclusive com informações de pagamentos efetuados, demonstrando relacionamento comercial de aproximadamente dois anos.

6. Comprovada a relação jurídica subjacente, torna-se incabível a alegação genérica de desconhecimento do débito. Incumbe ao autor comprovar documentalmente a quitação das faturas, pois a prova do não pagamento constitui prova negativa impossível de ser realizada pelo réu.

7. Comprovada a validade da contratação e o inadimplemento do autor, devida se mostra a negativação, por ser prerrogativa do credor tal procedimento, não podendo ser imputada conduta ilegal ou ilícita ao réu, que agiu em exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 1º e 3º, e 99, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/06/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.023.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/03/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.399.771/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/04/2019; TJMG, APC nº 1.0301.17.008238-4/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, Nona Câmara Cível, publicado em 02/04/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103841-51.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROBERTO JOSE LEAL e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar as preliminares
e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.